Tribunal: TJES
Processo: 5008865-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Arrematação
Data de julgamento: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008865-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
AGRAVADO: CARLOS SA PINTO e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Massa Falida do Banco Santos Neves S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 3315671) que, nos autos da
carta precatória
(nº 0006781-15.2019.8.08.0021) destinada à realização de leilão judicial dos imóveis nela relacionados, penhorados na
ação de execução de título extrajudicial
(nº 1080370-49.1998.8.08.0024) ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Carlos Sá Pinto
, homologou a desistência da arrematação do leilão dos lotes nº 10 e nº 11 da Quadra nº 22 do loteamento “Bairro de Fátima Cidade Jardim de Guarapari” pelos arrematantes
Francisco Rocha Christo
e
Lorena Conceição Alcantara
, na forma do art. 903, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, determinou a restituição dos valores depositados pelos arrematantes a título de lance e de comissão de leiloeiro, com os rendimentos da conta judicial, bem como tornou sem efeito as imissões na posse havidas nos autos.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o Banco Santos Neves S/A, ora agravante, ajuizou, em 1998, ação de execução de título extrajudicial (nº 1080370-49.1998.8.08.0024) em desfavor de Carlos Sá Pinto, ora agravado, perante o juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, tendo obtido êxito na penhora de diversos lotes integrantes do loteamento denominado “Fátima Cidade Jardim de Guarapari”, localizado no município de Guarapari-ES.

No escopo de facilitar a alienação destes bens imóveis, situados em foro diverso de onde tramita a ação executiva, para a satisfação do crédito exequente, o juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, após a avaliação dos lotes, determinou a expedição de carta precatória com a finalidade exclusiva de ser realizado o leilão judicial dos imóveis no foro de situação da coisa (ID's 3315675, 3315676 e 3315677), tendo a carta precatória (nº 0006781-15.2019.8.08.0021), então, sido distribuída perante o juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES.

Realizado o leilão, houve êxito na alienação de 02 (dois) imóveis, quais sejam, lotes nº 10 e nº 11 da Quadra nº 22 do loteamento “Bairro de Fátima Cidade Jardim de Guarapari”, arrematados por Francisco Rocha Christo e Lorena Conceição Alcantara, ora agravados, os quais efetuaram o depósito dos respectivos valores, motivo pelo qual a arrematação foi homologada e expedidas as cartas de arrematação e mandados de imissão na posse.

Ocorre que, logo na sequência, o leiloeiro informou ao juízo deprecado a impossibilidade de proceder ao registro da carta de arrematação, em razão de os mencionados imóveis estarem em nome de terceira pessoa estranha aos autos, e não do executado Carlos Sá Pinto, o que fez com que os arrematantes pugnassem pela invalidação das respectivas arrematações, sob o argumento que não constaram no edital as informações dos imóveis, nem mesmo a existência de interesse de terceira pessoa.

Após a manifestação da massa falida exequente, o juízo deprecado recebeu o pedido dos arrematantes como desistência da arrematação, com base no art. 903, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, e homologou o citado requerimento, autorizando, consequentemente, o levantamento da quantia depositada e tornando sem efeito as imissões na posse havidas nos autos, em razão da ausência de informação no edital do leilão a respeito de os imóveis não serem de titularidade da parte executada, o que impossibilitaria a alienação judicial, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento pelo ente despersonalizado exequente.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, ante a ausência de constatação da probabilidade de seu provimento, considerando que o juízo deprecado teria competência para deliberar a respeito da questão posta. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em avaliar se o juízo deprecado era o competente para decidir a respeito do pedido de invalidação/desistência da arrematação formulado pelos arrematantes ou se somente o juízo deprecante poderia deliberar a respeito da matéria nos autos da ação executiva principal.

De acordo com o art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando (I) se tratar de bens imóveis ou veículos automotores; e (II) for apresentada a certidão da respectiva matrícula do imóvel ou a certidão que ateste a existência do veículo, motivo pelo qual, na hipótese, o próprio juízo do foro de Vitória-ES, onde tramita o processo executivo, efetuou a penhora dos imóveis situados no município de Guarapari-ES, já que foram apresentadas certidões atualizadas das matrículas.

Em tais casos, em regra, o próprio juízo da execução realiza a avaliação e a alienação dos imóveis penhorados, ainda que situados em foro diverso, pois o Código de Processo Civil de 2015 positivou a possibilidade de realização da alienação judicial por meio eletrônico (art. 882, § 1º), que tem por escopo facilitar a participação do maior número de licitantes, reduzir custos e agilizar processos de execução, primando pela observância aos postulados da publicidade, celeridade e segurança
1
, tornando, assim, dispensável a expedição de carta precatória na forma do art. 845, § 2º, do Código de Processo Civil
2
, e, consequentemente, atraindo a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis
3
.

Acontece que, no caso, em que pese o juízo da execução não tenha se utilizado propriamente do instituto da execução por carta precatória, entendeu prudente solicitar a cooperação do foro de Guarapari-ES para o cumprimento exclusivo do ato processual do leilão dos imóveis, na forma do art. 237, inciso III, do Código de Processo Civil
4
.

Utiliza-se da carta precatória, nessas situações, quando o juízo pede auxílio a outro de mesmo grau jurisdicional, a fim que adote as providências necessárias ao cumprimento de determinado ato processual a ser realizado no local em que o juízo deprecado tem competência territorial.

Nesse contexto, o juízo deprecado (2ª Vara Cível de Guarapari-ES) recebeu a incumbência do juízo deprecante (9ª Vara Cível de Vitória-ES) para atuar nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta
5
, de forma que ficou responsável pela realização de todos os atos judiciais necessários para a implementação do leilão dos bens descritos na carta precatória,
atraindo para si, inclusive, a competência para dirimir eventuais insurgências das partes acerca do leilão por ele conduzido
.

Chego a esta conclusão a partir da analogia (art. 4º da LINDB
6
) com o disposto no art. 914, § 2º, do Código de Processo Civil, que, positivando o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria na Súmula nº 46
7
, prescreve que
“
Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante,
salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
”
.

De fato, compete ao juízo deprecado solucionar controvérsias acerca de vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens quando por ele tiver sido realizado tais atos processuais, principalmente por tais questões não estarem relacionadas com o mérito do processo executivo ou a vício na própria carta precatória. Recentemente, aliás, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o seu posicionamento nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES NOS EMBARGOS SOBRE VÍCIO DA PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. TRIBUNAL A QUO RESSALTOU QUE O PRAZO E O TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DOS EMBARGOS CONSTARAM NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Súmula 46/STJ: "Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens". 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça assentou que os embargos à execução tinham como objeto o ato de constrição decorrente da penhora, não contendo nenhuma alegação relativa a vício na carta precatória; dessa forma, a competência para julgar os embargos é do juízo deprecado. 3. Estando o acórdão a quo em consonância com a jurisprudência do STJ
, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. (...). (AgInt no REsp n. 1.352.920/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 21/10/2019, STJ).

Portanto, compete ao juízo deprecado, em cumprimento de carta precatória destinada à realização de leilão judicial, decidir quanto ao pedido de invalidação/desistência da arrematação em decorrência de suposta irregularidade no título de propriedade do imóvel leiloado não mencionado no edital (art. 903, § 5º, inciso I, do CPC/2015), questão que não guarda relação com o título executado e nem com o valor da execução em sim.

Na hipótese, o exame dos autos revela que os arrematantes agravados se insurgiram exclusivamente em face da arrematação havida no juízo deprecado, pois questionaram o fato de o edital do leilão não ter mencionado que os imóveis leiloados não seriam de propriedade do executado, ato que, sem dúvida, foi realizado sob a condução do juízo deprecado e que não possui nenhuma relação com o título executado, o valor da execução ou a carta precatória em si.

Dessa maneira, parece-me evidenciado que a competência para apreciar a discussão sobre a invalidade/desistência da arrematação dos imóveis pelos arrematantes, questão esta limitada a eventual vício procedimental do leilão, era mesmo do juízo deprecado, incumbido de realizar o leilão dos bens pelo juízo deprecante, razão pela qual afasta-se a nulidade por vício de incompetência arguida pela massa falida recorrente neste recurso.

Em hipóteses semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça paulista tem decidido no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – JUÍZO DEPRECADO - AVALIAÇÃO DOS BENS – LEILÃO JUDICIAL - Pedido de reforma da r.decisão que homologou avaliação particular realizada pelo exequente, ora agravado, em detrimento da avaliação judicial em curso no juízo deprecado – Cabimento
– Hipótese em que, tendo sido expedida carta precatória para que fosse promovida a avaliação dos bens objeto da constrição, incumbe ao juízo deprecado, e não ao juízo deprecante, a competência para dirimir questões referentes à avaliação – Competência funcional, e, portanto, absoluta - Súmula nº 46, do STJ, e CPC, art.914, §2º
- (...) - RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A R.DECISÃO RECORRIDA, DEVENDO SER PROMOVIDA NO JUÍZO DEPRECADO A AVALIAÇÃO E A ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS OBJETO DA CONSTRIÇÃO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2232304-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019).

EXECUÇÃO - Carta precatória - Exceção de pré-executividade oposta pelo executado perante o juízo deprecado, a fim de sustar o leilão - Alegação de vícios na penhora -
Descabimento - A competência para apreciação do pedido de desconstituição da penhora é do juízo deprecante, pois dele emanou a ordem de constrição dos bens
- Competência do juízo prolator da r. decisão agravada limitada aos atos deprecados, quais sejam avaliação e praceamento dos imóveis penhorados
- (...). (TJSP; Agravo de Instrumento 2214634-95.2014.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2015; Data de Registro: 23/01/2015).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

negar

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
“2. Os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o. do Código Fux (CPC/2015), têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes, reduzir custos e agilizar processos de execução, primando pelo atendimento dos princípios da publicidade, da celeridade e da segurança. 3. Tal modelo de leilão revela maior eficácia diante da inexistência de fronteiras no ambiente virtual, permitindo que o leilão judicial alcance um número incontável de participantes em qualquer lugar do País, além de propiciar maior divulgação, baratear o processo liciatório e ser infinitamente mais célere em relação ao leilão presencial, rompendo trâmites burocráticos e agilizando o processo de venda do bem objeto de execução. 4. Logo, cabe ao Magistrado atentar para essa relevante alteração trazida pelo Novel Estatuto Processual, utilizando-se desse poderoso instrumento de alienação judicial do bem penhorado em processo executivo, que tornou inútil e obsoleto deprecar os atos de alienação dos bens para satisfação do crédito, já que a alienação pela rede mundial dispensa o comparecimento dos interessados no local da hasta pública. 5. Portanto, considerando que a alienação eletrônica permite ao interessado participar do procedimento mediante um acesso simples à internet, sem necessidade de sua presença ao local da hasta, tem-se por justificada a recusa do cumprimento da Carta Precatória pelo Juízo deprecado, ora suscitante, visto que não há motivos para que a realização do ato de alienação judicial eletrônica seja praticada em Comarca diversa do Juízo da Execução.” (CC n. 147.746/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 4/6/2020, STJ).

2
Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. (...). § 2º Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.

3
“3. De acordo com o art. 845, § 1º, do CPC/2015, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando (I) se tratar de bens imóveis ou veículos automotores; e (II) for apresentada a certidão da respectiva matrícula do imóvel ou a certidão que ateste a existência do veículo. 4. Nessa hipótese, a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis ou veículos será do próprio Juízo da execução, sendo desnecessária a expedição de carta precatória na forma do art. 845, § 2º, do CPC/2015, que se aplica apenas quando não for possível a realização da penhora nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 5. Hipótese em que se trata de penhora de imóveis situados fora da comarca da execução e houve a apresentação das certidões atualizadas das matrículas. Competência do Juízo da execução.” (REsp n. 1.997.723/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022, STJ).

4
Art. 237. Será expedida carta: III - precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa.

5
Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta.” (CC n. 154.894/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 13/3/2019, STJ).

6
Art. 4
o
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

7
Súmula nº 46 do STJ – Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO EXCLUSIVO DO LEILÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. BENS QUE NÃO ESTAVAM REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO. COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR A RESPEITO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em que pese o juízo da execução não tenha se utilizado propriamente do instituto da execução por carta precatória, entendeu prudente solicitar a cooperação do foro de Guarapari-ES para o cumprimento exclusivo do ato processual do leilão dos imóveis, na forma do art. 237, inciso III, do Código de Processo Civil. Utiliza-se da carta precatória, nessas situações, quando o juízo pede auxílio a outro de mesmo grau jurisdicional, a fim que adote as providências necessárias ao cumprimento de determinado ato processual a ser realizado no local em que o juízo deprecado tem competência territorial.

2
)
Na hipótese, o juízo deprecado (2ª Vara Cível de Guarapari-ES) recebeu a incumbência do juízo deprecante (9ª Vara Cível de Vitória-ES) para atuar nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta, de forma que ficou responsável pela realização de todos os atos judiciais necessários para a implementação do leilão dos bens descritos na carta precatória, atraindo para si, inclusive, a competência para dirimir eventuais insurgências das partes acerca do leilão por ele conduzido.

3
)
Dispõe o art. 914, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao caso (art. 4º da LINDB) e positivando o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria na Súmula nº 46, que
“Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado”
.

4
)
Compete ao juízo deprecado, em cumprimento de carta precatória destinada à realização de leilão judicial, decidir quanto ao pedido de invalidação/desistência da arrematação em decorrência de suposta irregularidade no título de propriedade do imóvel leiloado não mencionado no edital (art. 903, § 5º, inciso I, do CPC/2015), questão que não guarda relação com o título executado e nem com o valor da execução em sim.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.